Tribunal: TJMT
Processo: 1043128-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043128-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTAS DE TITULARIDADE DA PESSOA FÍSICA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ambiental, que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu omissão quanto à tese de impenhorabilidade, mas manteve o indeferimento do pedido de desbloqueio da quantia de R$ 419.620,86 constrita em conta bancária do executado.

2. O agravante sustenta que os valores bloqueados seriam indispensáveis ao custeio de folha salarial, obrigações bancárias, fornecedores estratégicos e despesas operacionais, invocando, por analogia, a proteção do art. 833 do CPC e o princípio da preservação da empresa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de ausência de fundamentação ao rejeitar a tese de impenhorabilidade; e (ii) saber se os valores constritos, embora submetidos à regra geral da penhorabilidade, estariam excepcionalmente protegidos por alegada imprescindibilidade à continuidade da atividade econômica exercida pelo agravante.

III. Razões de decidir

4. Não há deficiência de fundamentação. A decisão recorrida apreciou de modo expresso a alegação defensiva, reconheceu a possibilidade teórica de mitigação excepcional da penhora sobre ativos financeiros vinculados à atividade produtiva e concluiu, de forma motivada, pela insuficiência da prova apresentada.

5. O art. 833 do CPC não prevê, de forma expressa, a impenhorabilidade de numerário titularizado por pessoa física empresária para custeio de despesas operacionais. A mitigação da constrição, em hipóteses dessa natureza, reclama demonstração cabal, concreta e individualizada de que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção da atividade econômica e de que inexistem outros meios idôneos para adimplemento das obrigações correntes.

6. A documentação juntada revela a existência de despesas empresariais, mas não comprova que o numerário constrito constitua a única fonte disponível, nem evidencia nexo objetivo entre a constrição e a inviabilização real da atividade econômica. Alegações genéricas de dificuldade financeira não bastam para afastar a regra da penhorabilidade.

7. A circunstância de a constrição incidir sobre contas de titularidade da pessoa física do executado enfraquece a alegação de afetação direta e exclusiva ao capital de giro empresarial, sobretudo sem demonstração contábil apta a evidenciar a indispensabilidade afirmada.

8. A execução funda-se em título judicial líquido, certo e exigível, já transitado em julgado, relativo à condenação por danos ambientais materiais, sendo legítima a preservação da atividade satisfativa do cumprimento de sentença diante da ausência de prova inequívoca da excepcional impenhorabilidade invocada.

9. A referência a suposta pendência de julgamento de mérito em processo administrativo da SEMA não repercute, por si só, sobre a exigibilidade do crédito exequendo, por decorrer a execução de título judicial definitivamente constituído.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mitigação excepcional da penhora de ativos financeiros, sob o fundamento de preservação da atividade econômica, exige prova robusta, concreta e individualizada da imprescindibilidade do numerário constrito e da inexistência de outros meios de adimplemento das obrigações correntes. 2. A constrição incidente sobre contas pessoais do executado, sem demonstração contábil idônea de comunicação direta, necessária e exclusiva com o capital de giro da atividade empresarial, não autoriza o reconhecimento de impenhorabilidade, nem evidencia, por si só, interferência nas contas empresariais. 3. A mera comprovação da existência de despesas empresariais, desacompanhada de demonstração do nexo entre os valores bloqueados e a inviabilização efetiva da atividade econômica, não afasta a penhorabilidade em cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Dario Roberto Ferreira Braga
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
oriundo da Ação Civil Pública n.
1001288-55.2022.8.11.0052
, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração apenas para suprir omissão,
manteve o indeferimento do pedido de desbloqueio
dos valores constritos em conta bancária do executado, no montante de
R$ 419.620,86
.

Consta dos autos que, em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a constrição de numerário para satisfação de obrigação pecuniária decorrente de título judicial formado em ação civil pública ambiental. Inconformado com a manutenção da medida constritiva, o executado opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que seriam indispensáveis à continuidade de suas atividades econômicas e ao adimplemento de despesas essenciais. O Juízo de origem reconheceu a omissão apontada, apreciou expressamente a tese defensiva, porém concluiu pela ausência de comprovação suficiente da alegada imprescindibilidade dos valores, razão pela qual preservou a constrição.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida merece reforma porque a manutenção do bloqueio inviabiliza a continuidade de sua atividade empresarial, em afronta ao princípio da preservação da empresa e à função social da atividade produtiva. Afirma que os valores constritos seriam destinados ao pagamento de folha salarial, obrigações bancárias, fornecedores estratégicos e despesas operacionais, defendendo a incidência, por analogia, da proteção prevista no art. 833 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a essencialidade dos recursos bloqueados, bem como sustenta deficiência de fundamentação na decisão agravada. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para imediato desbloqueio da quantia constrita e, no mérito, o provimento definitivo do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
, ao fundamento de que, em exame sumário, não se evidenciou a probabilidade de provimento do agravo, notadamente porque a decisão recorrida enfrentou a tese de impenhorabilidade e assentou, de forma fundamentada, a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à manutenção da atividade econômica ou de que inexistiriam outros meios para cumprimento das obrigações alegadas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo
improvimento do recurso
. Sustenta, em essência, que o cumprimento de sentença se funda em título judicial líquido, certo e exigível, já transitado em julgado, e que o executado, mesmo intimado, não promoveu o adimplemento voluntário da obrigação. Argumenta que a documentação apresentada não comprova, de forma idônea, a imprescindibilidade dos valores constritos para a continuidade da atividade econômica, ressaltando, ademais, que a constrição recaiu sobre contas de titularidade da pessoa física do executado, circunstância que enfraquece a alegação de afetação direta ao capital de giro empresarial.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística emitiu parecer, ocasião na qual opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão de desbloqueio da quantia de R$ 419.620,86, constrita em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública ambiental, ao argumento de que os valores seriam indispensáveis à manutenção da atividade econômica exercida pelo agravante.

Conforme documentado nos autos, a decisão de origem reconheceu a omissão anteriormente existente, apreciou expressamente a tese de impenhorabilidade e, ao final, manteve o indeferimento do pedido de liberação dos valores.

De início, não procede a alegação de ausência de fundamentação.
A decisão combatida enfrentou, de modo claro e direto, a tese suscitada pelo executado
. O juízo singular reconheceu que a matéria exigia pronunciamento específico, passou ao exame do argumento e consignou que, embora a jurisprudência admita, em situações excepcionais, a mitigação da penhora sobre ativos financeiros vinculados à atividade empresarial, tal providência pressupõe prova inequívoca da imprescindibilidade dos valores e da inexistência de outros meios idôneos para a satisfação das obrigações correntes.

Essa premissa é juridicamente correta. Sob interpretação literal, o art. 833 do Código de Processo Civil não contempla, de forma expressa, hipótese de impenhorabilidade de numerário pertencente a pessoa física empresária para custeio de despesas operacionais. Sob interpretação sistemática e teleológica, é possível admitir, em caráter excepcional, a proteção de ativos essenciais à continuidade da atividade produtiva, quando efetivamente demonstrado que a constrição compromete o funcionamento da empresa ou o pagamento de obrigações de índole alimentar. Todavia, essa mitigação não opera de modo automático, nem se basta com alegações genéricas de dificuldade financeira. Exige demonstração robusta, concreta e individualizada, exatamente para que a exceção não se converta em obstáculo indevido à efetividade da execução.

No caso concreto, o agravante sustenta que os valores bloqueados se destinariam ao pagamento de funcionários, fornecedores, cédulas bancárias e despesas operacionais, invocando o princípio da preservação da empresa e precedentes que admitem a liberação de ativos em hipóteses excepcionais. Contudo, a alegação não se mostrou suficientemente comprovada. A decisão recorrida registrou que os documentos juntados indicam a existência de despesas, mas não demonstram que os valores constritos sejam os únicos disponíveis para o respectivo adimplemento, nem evidenciam que o bloqueio tenha efetivamente inviabilizado a continuidade da atividade econômica.

Esse ponto é decisivo. Não basta provar que existem despesas empresariais, porque isso é próprio de qualquer atividade econômica. O que se exige, para afastar a regra da penhorabilidade
, é a demonstração de um nexo concreto entre os valores especificamente bloqueados e a impossibilidade de manutenção da atividade sem a sua imediata liberação
.

Em outras palavras, a premissa maior é a de que a impenhorabilidade excepcional depende de prova cabal da imprescindibilidade do numerário; a premissa menor é a de que, aqui, a documentação não comprova exclusividade da fonte financeira nem inviabilização real do empreendimento. A conclusão, portanto, é a manutenção da constrição.

Também não se mostra irrelevante a circunstância, destacada nos autos, de que o agravante é pessoa física que exerce atividade empresarial, sendo proprietário de imóvel rural e titular de cartório extrajudicial, sem prova de que não disponha de outros recursos para honrar suas obrigações.

Soma-se a isso o argumento ministerial de que
a constrição incidiu sobre contas pessoais do executado
, circunstância que fragiliza a narrativa de afetação direta e exclusiva ao capital de giro empresarial e revela, ao menos nesta fase cognitiva, indevida tentativa de aproximação entre patrimônio pessoal e atividade econômica sem adequada demonstração contábil da indispensabilidade afirmada.

A execução, ademais, funda-se em título judicial líquido, certo e exigível.

Consta dos autos que a condenação por danos ambientais materiais foi fixada em R$ 380.854,46, com trânsito em julgado em 05/07/2025, tendo o executado sido regularmente intimado para cumprimento voluntário, o que não ocorreu.

O valor constrito corresponde ao montante da condenação acrescido da multa legal prevista no art. 523, §1o, do CPC. Nesse cenário, a interpretação teleológica do sistema executivo conduz à preservação da atividade satisfativa, que não pode ser paralisada por alegações insuficientemente comprovadas de impenhorabilidade, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada e da própria efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto à referência recursal a suposto não julgamento de mérito do processo administrativo da SEMA, a alegação não infirma a constrição ora combatida, uma vez
que a presente execução decorre de título judicial já formado e transitado em julgado
, de modo que discussões paralelas, desacompanhadas de demonstração de repercussão jurídica direta sobre a exigibilidade do crédito, não têm o condão de afastar, por si sós, a higidez do cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026